Tribunal: STF
Processo: RHC 246923
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-06
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 929.843/SP



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), porque, 



    Mediante as provas produzidas em sede cautelar e as colhidas durante a instrução processual permitiram, restou comprovado que, em período de tempo cujo início é indeterminado, porém certo que tenha perdurado até 21 de maio de 2017, consciente e voluntariamente, EMILINI MAYLA MARTINS PEDROSA estava associada a Daniela Cristina Pinheiro, Maria Aparecida Dos Santos, Patricia Aparecida Dos Santos Rocha, José Jaizo Da Rocha, Selma Regina Lourenço, Arivelton Sousa Pereira Junior, Alexandre De Araujo, Aline De Lima Santos, Ricardo Vinicius De Oliveira, Joselia Cruz De Oliveira, Joelma Cizinane Do Nascimento, Edjane Cizinane Da Silva, Wellington Martins De Camargo, Jose Luis Moreira e outras pessoas não identificadas para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.346/2006). 



    [...] 



    Os monitoramentos telefônicos permitiram fossem detectados inúmeros diálogos entre os interlocutores/ora, ora acusados, tratando sobre a comercialização de drogas (“crack”), sendo também possível estabelecer a identificação de seus membros, dentre eles a ré. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Busca-se, em síntese, a fixação de regime prisional inicialmente mais brando. 



    Quanto ao tema, destaco que a paciente é reincidente e apresenta maus antecedentes, além de a pena ter sido fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão (e-STJ fl. 55). 



    Ante a reincidência do paciente e a existência de circunstâncias judiciais negativas, a manutenção do regime prisional inicialmente fechado é medida de rigor, ante a previsão do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime fechado. Assim, requer-se seja corrigido o regime inicial de cumprimento de pena para o menos gravoso que o montante da pena permitir, qual seja, o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, é inviável o conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente